Tribunal: TJES
Processo: 5001776-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA LANGA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente
DIANA LANGA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. CELULAR PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS. PERDA DO NÚMERO. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INTERROMPIDO PELA OPERADORA RÉ, SEM PRÉVIO AVISO. ALEGA QUE UTILIZAVA O NÚMERO TELEFÔNICO PARA O TRABALHO QUE DESENVOLVE, TENDO AQUELE SE TORNADO UMA REFERÊNCIA PARA SEUS CLIENTES, E QUE INCLUSIVE, PRECISOU MODIFICAR MATERIAL DE PAPELARIA / DIVULGAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTICIADA INTERRUPÇÃO, ARCANDO COM GASTO DE R$ 195,62. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO FOI MOTIVADA PELA FALTA DE INSERÇÃO DE CRÉDITO, PELA AUTORA, NA LINHA PRÉ-PAGA, CONFORME PREVISTO NA RES. 632 DA ANATEL, SENDO QUE A ÚLTIMA RECARGA EFETUADA NA LINHA TELEFÔNICA OCORREU EM 03/03/2021, R O CANCELAMENTO DO SERVIÇO SE DEU EM JANEIRO/2022
.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTABELECER OS SERVIÇOS INERENTES À LINHA TELEFÔNICA (27) 99886-3286, DE TITULARIDADE DA AUTORA, ALÉM DE CONDENAR A RÉ A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 1.000,00. RECURSO DA PARTE PUGNANDO PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE EXISTA A FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 195,62 E A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$ 5.000,00. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA RECORRIDA, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. A INTERRUPÇÃO / SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELA RÉ, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA AUTORA SOBRE O VENCIMENTO DO PRAZO PARA REPOSIÇÃO DE CRÉDITOS, CONFIGURA ATO ILÍCITO. A OPERADORA NÃO COMPROVOU QUE NOTIFICOU A PARTE AUTORA QUE SUA LINHA TELEFÔNICA SERIA DESATIVADA. EVENTUAL SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA LINHA SÃO INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.